Tribunal: STF
Processo: HC 199902
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 632.201/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 311 da Lei 9.503/1997. 
    Colhe-se da sentença: 
    Narra a denúncia que, no dia 15 de junho de 2019, por volta das 17h25, o acusado teria trafegado em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. 
    Consta que o acusado conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Titan, placa EBT-1331, de Bastos/SP, pela Rua General Osório, no centro da cidade, quando os policiais fizeram o sinal de parada. Que, o réu empreendeu fuga, em alta velocidade, pelas ruas da cidade, trafegando por ruas de grande fluxo de pessoas e que a condução da motocicleta gerou perigo de dano. 
    A ação penal é procedente. 
    [...] restou demonstrado nos autos vez que os fatos ocorreram em local com grande fluxo de movimentação de pessoas. Aliás, a perseguição ao acusado se deu por mais de quinze quarteirões pelas ruas da cidade, que, consoante o depoimento do policial que o abordou, estava com elevado movimento de pessoas e carros, configurando o perigo concreto de dano. 
    Passo a dosar a pena. 
    Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, analisando a culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, verifico ser elevada. 
    De fato, consoante se extrai dos autos, o réu desobedeceu ordem de parada policial, desrespeitando comando legal do miliciano, tudo a tentar se evadir de abordagem legítima do agente da lei. Trata-se de grave ato de resistência e desobediência que culminou na vulneração da segurança viária local, não podendo ser desconsiderado na fixação da reprimenda. Ademais, o acusado pilotou sua motocicleta em alta velocidade pelas ruas da cidade por mais de quinze quarteirões, denotando dolo intenso, vulnerando sobremaneira o bem jurídico tutelado, haja vista que a perseguição se deu por longo percurso e diversas vias, exponenciando a reprovabilidade de sua conduta.
    Os motivos, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, são negativos. O móvel da conduta do acusado foi evitar a apuração de eventual irregularidade na condução do seu motociclo, especificamente pelo fato de achar que sua habilitação (CNH) estaria suspensa. Trata-se de motivo torpe, uma vez que, na tentativa de evadir-se de regular fiscalização policial – o que se mostra censurável por si só –, optou o réu, como meio ao fim almejado, por cometer o crime. As demais circunstâncias judiciais são neutras. 
    Nesse passo, fixo a pena-base em 08 (oito) meses de detenção. 
    Na segunda fase verifico que o acusado é reincidente, conforme se depreende da certidão de fl. 32 (feito 0000057-32.2016.8.26.0592 artigo 33, da Lei de Tráfico de Entorpecentes). Todavia, presente também a atenuante da confissão (parcial, mas que serviu de substrato à condenação). 
    [...]
    Por conseguinte, ante a prevalência da reincidência, mas sem descurar da confissão, procedo a compensação parcial e majoro a pena no importe mais brando de 1/8 (um oitavo), fixando a reprimenda em 09 (nove) meses de detenção. 
    Não há causa de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, mantendo-se a pena no patamar acima fixado. 
    Em vista das circunstâncias judiciais negativas, do montante de pena aplicado, bem como da reincidência em crime doloso, fixo o regime inicial o semiaberto para cumprimento da pena. 
    A 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Tupã/SP negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 
    Apelação - Tipo penal inserto no art. 311 da Lei 9.503/97 - Inépcia da denúncia rejeitada – Prova inconcussa de que o recorrente amoldou sua conduta às elementares do tipo penal - Perigo de dano evidenciado - Dolo caracterizado - Pena bem dosada - Sentença suficientemente fundamentada - CONDENAÇÃO MANTIDA. Recurso improvido. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a pretensão. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que negou a medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    O pleito liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração. Além disso, para a análise das teses suscitadas neste writ, especialmente quanto ao pedido absolutório, é indispensável o exame acurado dos autos, providência inadequada para este momento processual, devendo ser analisado em momento oportuno, após a vinda das informações e da manifestação do Ministério Público Federal, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, sobretudo a respeito da eventual interposição de recurso especial contra o acórdão proferido no julgamento da apelação, via malote digital. 
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Forçoso foi concluir pela inexistência de elementos capazes de assegurar a prática efetiva do crime pelo Paciente, o que torna inviável o início da persecução penal em Juízo. Todavia, de forma imprecisa, errou o magistrado a quo em receber a denúncia, bem como, condenar o Paciente; (b) o Magistrado de piso se equivocou ao elevar a pena-base, devendo ser reformada e fixada no mínimo legal; (c) a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas; e (c) Quanto ao regime prisional, importante destacar que o aberto é suficiente, ante as peculiaridades do caso concreto, devendo a sentença ser reformada. 
    Requer, assim: 1 – a absolvição do defendido pelo fato de não haver nos Autos prova inequívoca da acusação acolhida na r. Sentença; 2- Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal (06 meses) e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; 3- Seja fixado regime aberto, em observância a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias favoráveis do caso concreto, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal. 
    É o relatório. Decido.
    Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem. Isso porque, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    A espécie, contudo, configura excepcionalidade apta a justificar a intervenção desta CORTE. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
    No presente caso, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: RHC 134.494-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017); RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017); RHC 122.620 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014); HC 118.733 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).
    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 311 da Lei 9.503/1997. 
    Embora o réu seja reincidente, a imposição do regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. Conforme destacado pelo Ministério Público Federal, em parecer ofertado nos autos do HC 632.201/SP, os fundamentos declinados pelo Tribunal local não justificam, por si, a imposição de regime prisional mais gravoso, especialmente em vista da quantidade de pena aplicada (menos de um ano de detenção), e no fato do crime praticado ser de menor potencial ofensivo e não envolver violência (Doc. 3). 
    Diante desse quadro, e considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 1500427-46.2019.8.26.0069, em trâmite junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Bastos/SP, o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.
    Comunique-se, com urgência.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente